Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-89.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. AUSÊNCIA DE PROVA DA RETENÇÃO INTEGRAL DA PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação declaratória buscando a devolução de valores supostamente retidos de forma indevida em conta bancária, decorrentes do recebimento de pensão previdenciária e de empréstimo pessoal contratado com outra instituição financeira. Alegou a recorrente não haver autorizado os descontos, os quais teriam violado sua dignidade e o mínimo existencial. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da autorização para débitos em conta e a ausência de prova da retenção integral dos valores.
2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a legalidade dos débitos efetuados na conta corrente da apelante; e (ii) aferir a alegação de retenção integral dos valores e, com isso, eventual violação ao mínimo existencial.
3. A autorização expressa para descontos em conta corrente é válida, nos termos do contrato firmado entre as partes.
4. A Resolução n. 4.790/2020 - BACEN assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único.
5. O ônus da prova quanto à alegação de retenção integral dos valores depositados na conta corrente incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não foi demonstrada a suposta retenção integral da pensão previdenciária ou do valor do empréstimo.
6. A ausência de prova quanto à suposta retenção dos valores obsta a caracterização de violação ao mínimo existencial.
7. Recurso conhecido e desprovido.